Tribunal: TJMT
Processo: 1034372-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034372-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA DE BARROS MORAIS - CPF: 977.289.001-10 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL
.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
.
RESPONSABILIDADE OBJE
TIVA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS

INSUFICIENTES PARA AFASTAR A FALHA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural, com interrupções superiores
a
48 horas em dois períodos distintos, e condenando a concessionária à regularização da rede e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se restou comprovada a falha na prestação do serviço público essencial; (
ii
)
a eventual excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força
maio
r; e (
iii
)
a configuração do dano moral, com possível redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
quando as razões recursais impugnam, de modo suficiente, os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e a d
evolução da matéria ao Tribunal.

4.
Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade do fornecimento ou excludente de responsabilidade (art. 37, §6o, CF;
arts
. 14 e 22, CDC).

5.
Protocolos de atendimento e reclamações específicas do consumidor, aliados à narrativa coerente de interrupções prolongadas e oscilações reiteradas, prevalece
m sobre meros “
prints
”
telas sistêmicas produzidos unilateralmente, desacompanhados de relatório técnico
auditável
ou prova idônea.

6.
A invoc
ação genérica de caso fortuito e
força maior não afasta a responsabilidade civil objetiva quando ausente prova concreta do evento inevitável e da ruptura do nexo causal.

7.
A interrupção prolongada de energia elétrica, sobretudo em área rural e por período superior a 48 horas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da gravidade do fato e da essencialidade do serviço.

8.
Mantém-se a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão do dano, o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

9. I
nexistentes condutas temerárias da autora não se configuram
as hipóteses
para condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. Registros internos unilaterais desacompanhados de relatório técnico
auditável
não são suficientes para afastar a comprovação de falha na prestação de serviço público essencial diante de protocolos administrativos formalizados pelo consumidor.
2
. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica em zona rural, por período superior a 48 horas, configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
. 14 e 22
; CPC,
arts
. 80, 81 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.03.2016; TJMT, Apelação no 1001339-92.2023.8.11.0032, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação no 1000249-15.2024.8.11.0032, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
Maria de Barros Morais
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora
narra
ser titular da Unidade Consumidora no 6/1133289-7, situada em zona rural, sustentando a ocorrência de falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica, caracterizadas por oscilações frequentes e interrupções prolongadas. Relatou, especificamente, períodos de interrupção total entre 02/02/2021 e 04/02/2021, bem como entre 11/06/2021 e 13/06/2021, ambos superiores
a
48 horas.

Alegou que, embora tenha formalizado diversos protocolos de reclamação junto à concessionária, não houve solução efetiva para o problema. Requereu, assim, a condenação da ré na obrigação de realizar os reparos necessários na rede elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do fornecimento, limitando-se à juntada de registros sistêmicos unilaterais. Condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na regularização da rede elétrica e ao pagamento de R$ 5.0
00,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese,
a

inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que não se exige fornecimento absolutamente ininterrupto;

ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade;

ausência de comprovação do dano moral;

subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado
. Requer
, ao final, a reforma para julgar improcedentes os
pedidos, com condenação da parte adversa em verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito, pugna pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação
com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o
apelante

apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão reco
rrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à inexistência de falha na prestação do serviço e à ausência de provas do dano moral.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, bastando
a
demonstração da falha do serviço e do nexo causal, admitindo-se excludentes apenas nas hipóteses legalmente previstas.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e, quanto aos essenciais, contínuos

(art. 22 do CDC).

No caso, a autora apresentou protocolos de atendimento e narrativa coerente de interrupções prolongadas e oscilações reiteradas no fornecimento de energia em área rural, incluindo dois episódios com duração superior a 48 horas.

De outro lado, a concessionária limit
ou-se a juntar “
prints
” de telas sistêmicas
de sistema interno, documentos produzidos unilateralmente, que, isoladamente e sem respaldo em relatório técnico verificável, ordens de serviço detalhadas ou prova pericial, não se mostram suficientes para infirmar as reclamações formalizadas pela consumidora, sobretudo quando não enfrentam, de forma específica, os protocolos indicados.

Portanto,

“
prints
”
de
registros internos desacompanhados de documentação técnica
auditável
carecem de robustez para comprovar a regularidade do serviço diante de reclamaçõ
es administrativas documentadas.

“[...] A
s provas apresentadas pela concessionária, consistentes em telas sistêmicas desacompanhadas de relatórios técnicos oficiais ou registros auditáveis, carecem de robustez probatória, não se prestando a comprovar, de forma segura, a regularidade do serviço ou a al
egada brevidade da interrupção. [...]
(N.U 1001339-92.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.”

Logo, mantém-se o reconhecimento da falha e, por consequência, a condenação à obrigação de fazer, nos termos fixados na sentença.

A apelante invoca caso fortuito e
força maior de forma genérica. Contu
do, a excludente não se presume,
exige demonstração concreta do evento inevitável e externo, bem como de que tal circunstância rompeu o nexo causal, além de evidência mínima da diligência no restabelecimento do serviço.

No ponto, não foram trazidos elementos técnicos idôneos que vinculem os períodos narrados a evento irresistível e inevitável, nem prova suficiente de atuação apta a afastar a falha reconhecida. Assim, não se acolhe a tese excludente.

A interrupção prolongada de serviço essencial, em especial em zona rural, excede o mero dissabor cotidiano. A privação de energia elétrica por período superior a 48 horas, por duas vezes, com alegadas oscilações severas e ausência de solução efetiva após protocolos de reclamação, afeta a dignidade e
a rotina mínima do consumidor
, configurando dano moral in
re

ipsa
nas circunstâncias do caso.

“[...] A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, em área rural, por mais de 48 horas — prazo máximo previsto pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 para religação normal — caracteriza falha na prestação do serviço, não afastada por registros internos unilaterais da concessionária. [...] A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica em área rural caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. [...] (N.U 1000249-15.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025).”

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, co
nsiderando a gravidade do fato
,
o

contexto
de vulnerabilidade em área rural, a capacidade econômica da concessionária e o caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa. Inviável, portanto, a redução pretendida.

Rejeito, por consequência, o pedido recursal de condenação da apelada por litigância de má-fé,
n
ão se verifica conduta temerária ou desleal da autora apta a enquadramento nas hipó
teses dos
arts
. 80 e 81 do CPC,
limitando-se a autora ao exercício regular do direito de ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026